Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708291-63.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDRIL SILVA MEIRELES, GERALDINO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ré) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização movida por ANDRIL SILVA MEIRELES e GERALDINO RODRIGUES DA SILVA, confirmou a decisão que deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 25273144), bem como julgou procedente o pedido para: a) declarar a quitação do contrato de financiamento no 20025929933; b) determinar que a ré/apelante proceda à baixa do gravame que recai sobre o veículo Ford/Fiesta, placa JJS 0700, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, além de tutela específica; c) determinar que a ré/apelante retire o nome do autor/apelado GERALDINO do cadastro negativo, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, além da tutela específica; d) condenar a ré/apelante ao pagamento de R$3.000,00 em favor de cada autor, a título de compensação por danos morais, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar da presente data. Ademais, condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 25273173). Em suas razões recursais (ID 25273178), a apelante, em preliminar, aduz: (i) a necessidade de denunciação à lide de PAGSEGURO INTERNET S.A., nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de culpabilidade do denunciado pela existência do débito; (ii) a ilegitimidade passiva do réu/apelante, uma vez que o boleto alegadamente fraudado foi emitido pela PAGSEGURO e o respectivo pagamento foi realizado junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de modo que não recai sobre o recorrente a responsabilidade sobre a emissão, recebimento, impressão ou pagamento do boleto falso. Alega, no mérito, culpa exclusiva da parte recorrida, porquanto não foram tomados os mínimos cuidados em relação ao boleto, que foi gerado e encaminhado por e-mail com domínio GMAIL, e não através de site ou e-mail do recorrente, sendo impresso em computador fora da agência. Argumenta que, ante e inexistência de prejuízos e danos causados pela instituição recorrente, não caberia qualquer tipo de indenização, seja por danos morais ou materiais. Afirma, ainda, inexistir direito à reparação por dano moral, porque não há qualquer relação de causalidade entre o comportamento do recorrente e o pretenso dano experimentado pela parte recorrida. Pondera que, ainda que o recorrente tivesse falhado na prestação do serviço, não caberia o dano moral, ao argumento de que o mero dissabor não é suficiente para caracterizá-lo, à míngua de prova acerca do prejuízo moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Defende a impossibilidade de se declarar a inexistência do débito, porque a cobrança contestada está prevista em contrato válido. Pugna pelo prequestionamento do artigo 5o, da Constituição Federal, bem como dos artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927, do Código Civil, art. 373, I, do Código de Processo Civil, e artigo 14, da Lei 8.078/90. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores. Preparo comprovado (ID 25273179 e 25273179). Em contrarrazões de ID 25273184, os autores/apelados pugnam pelo desprovimento do apelo. Relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente. Em síntese, os autores/apelados narram, na ação na origem, que GERALDINO RODRIGUES DA SILVA celebrou contrato de alienação fiduciária de veículo com a instituição financeira apelante e que ANDRIL SILVA MEIRELES comprou o ágio do veículo, tornando-se responsável pelas respectivas prestações. Ademais, alegam que ANDRIL, com a intenção de quitar o veículo, teria ligado para a instituição financeira pelo número 4004-9090 e negociado com o atendente do banco. Após a negociação, que resultou em desconto devido à antecipação do pagamento, o atendente do banco teria solicitado o e-mail pessoal para envio do boleto (ID 25273121, p. 3), o qual foi recebido e quitado. Contudo, após supervenientes cobranças do recorrente, foi constatado que o boleto havia sido fraudado. Além disso, diante da inadimplência, houve negativação do nome do segundo autor. A sentença recorrida, por sua vez, além de confirmar a antecipação dos efeitos da tutela, declarou a quitação do contrato de financiamento; determinou que a ré/apelante procedesse à baixa do gravame que recai sobre o veículo e que retirasse o nome do autor/apelado GERALDINO do cadastro negativo; bem como condenou a ré/apelante ao pagamento de R$3.000,00 em favor de cada autor, a título de compensação por danos morais. Na apelação, a recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo, ao argumento de estarem presentes os pressupostos autorizadores. Em uma análise prefacial, não se visualiza fundamento para o acolhimento das preliminares suscitadas, quais sejam, a necessidade de denunciação à lide de PAGSEGURO INTERNET S.A e a ilegitimidade passiva do réu/apelante. No que tange à denunciação da lide, verifico que tal tese defensiva, em uma análise superficial, sequer comporta conhecimento, porquanto consiste em inovação recursal. Afinal, tal argumento de defesa não foi veiculado na contestação de ID 25273153 e, por conseguinte, não foi analisado pelo d. Magistrado. Por sua vez, também constato ser o recorrente parte legítima para figurar no polo passivo, especialmente diante da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes. No mérito, não verifico existir probabilidade do direito aduzido pela recorrente, no sentido de que haveria culpa exclusiva dos autores/apelados. A narrativa dos autores e a prova coligida nos autos indicam a ocorrência de fortuito interno na fraude do boleto bancário, notadamente porque terceiros fraudadores tiveram acesso a informações do contrato de financiamento firmado com o recorrente (ID 25273121, p. 3, ID 25273132, ID 25273133). Nesse sentido, transcrevo trecho elucidativo da sentença acerca da configuração do fortuito interno: Ressalto que o autor fez o contato telefônico e, posteriormente, recebeu boleto com seus dados e dados que coincidiam com o valor de quitação. Infere-se, portanto, que o agente que perpetrou a fraude teve acesso aos dados do contrato, porquanto o valor mencionado na conversa está em consonância com o valor da dívida efetiva. Sendo assim, há que se reconhecer o fortuito interno, por falha na segurança quanto à prestação de serviço e, em consequência, declarar a quitação do financiamento pela parte autora, devendo a ré providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/DF. (ID 25273173, p. 4) Desse modo, incide no caso o teor da súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Com efeito, em casos semelhantes, este Tribunal tem reconhecido a responsabilidade objetiva da instituição bancária. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA (ART. 14, § 3o, CPC) FALSIFICAÇÃO E/OU FRAUDE. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ) 1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito do autor e determinar que a parte requerida se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 2. A responsabilidade civil do fornecedor, por defeito na prestação do serviço, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 14 do CDC, desde que não esteja presente uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do referido diploma normativo. 3. As circunstâncias do caso concreto são reveladoras de que realmente houve falha na prestação do serviço do réu, tendo possibilitado que o pagamento efetuado pelo autor, por intermédio de boleto solicitado no telefone de atendimento do réu, fosse direcionado para outro beneficiário. 4. Eventual falsificação e/ou fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade desenvolvida, conforme, inclusive, dispõe o enunciado da Súmula no 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Evidenciada a falha na prestação do serviço pelos réus, a qual deu origem ao pagamento de boleto fraudado, e não comprovadas excludentes de responsabilidade, justifica-se a procedência dos pedidos de declaração de quitação das parcelas do contrato de financiamento. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1329411, 07223402420208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO EMPRÉSTIMO. PAGAMENTO DO DÉBITO. EMISSÃO DE BOLETO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. OBRIGAÇÃO INDENIZAR. RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Não há interesse recursal se não houve pronunciamento judicial quanto ao objeto do recurso. Recurso parcialmente conhecido. 2. Conforme o enunciado de Súmula 476 do SJT: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Na ocorrência de falha no serviço decorrente de fraudes efetuadas na emissão de boleto praticada por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente, mostrando-se razoável o valor fixado em sentença. 5. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1227726, 00090658820168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. BANCO PAN. PAGAMENTO DE BOLETOS BANCÁRIOS. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBMISSÃO AO CDC. DUPLO APELO. EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento dominante, os contratos realizados entre instituições financeiras e correntistas devem se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante pacificado pela edição da Súmula 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a Súmula 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, na hipótese de quitação integral de empréstimo realizado por meio de boleto bancário fraudado, enviado por terceiro estranho à relação jurídica, após pedido formalizado pelo consumidor à financeira, máxime quando inviável a percepção da fraude. 3.1. Ao disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança no contado com o consumidor, como o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira. 3.4. A fraude perpetrada por terceiros, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. 3.5. Na hipótese, a ineficiência da segurança nos serviços prestados pela instituição financeira é manifesta, e foi determinante para a perpetuação de fraude por terceiro, já que, de alguma forma, o suposto fraudador teve acesso aos dados dos três contratos firmados pelo recorrente, informados detalhadamente nos boletos enviados para pagamento, e, ainda, conhecimento de que o autor tentava, sem sucesso, promover a quitação das avenças, já que os boletos foram enviados logo após a abertura de reclamação nesse sentido perante o PROCON/DF e BACEN. 3.6 Tendo o autor adotado todos os meios que possuía ao seu alcance para promover a quitação dos contratos, e tendo recebido boletos com indicação específica de pagamento para essa finalidade, com indicação pormenorizada dos dados do contrato e apontando como beneficiária a instituição financeira ré, não havia meios para que alcançasse o entendimento de que a ordem de pagamento que lhe foi direcionada teria sido fruto de fraude, não sendo possível atribuir-lhe a culpa pelo ocorrido. 4. O arbitramento do valor do dano moral deve refletir as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais da ação, a extensão e a duração dos efeitos da ofensa, bem como à situação econômico-financeira do ofensor. 4.1. No caso dos autos, a indenização arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), foi fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atendidos os demais critérios pedagógicos e punitivos de que se reveste a indenização, não merecendo reparo a r. sentença. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1025343, 20150110360593APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 389/417) De tal maneira, numa análise preliminar, resta hígido o fundamento sentencial que reconheceu, após análise aprofundada das provas, a responsabilidade da instituição financeira apelante. Ante o exposto, à míngua da probabilidade do direito vindicado no apelo, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado. Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a admissibilidade do recurso no que tange à tese de denunciação à lide. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator